Tribunal: TJBA
Processo: 8027402-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027402-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: RENATO MATURANO BARBOZA

Advogado(s)
:
FELIPE RODRIGUES ALIXANDRINO MUNIZ DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RMC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto contra decisão
que
deferiu a
gratuidade de justiça
e inverteu o ônus da prova
em favor de consumidor.

I
I.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar
a
impossibilidade de inverter o ônus da prova, na medida em que o CDC condiciona a inversão à
ocorrência de fatos supervenientes, que tenham tornado as condições estabelecidas a título de encargos excessivamente onerosas.

III. Razões de decidir

3.
A
inversão do ônus da prova é medida compatível com a situação de hipossuficiência da parte,
por se tratar de consumidor,
sendo amplamente aceita pela jurisprudência pátria em causas em que se discute a extensão e validade do próprio negócio jurídico, mormente diante da impossibilidade de produção, por parte do consumidor, de prova negativa.

4.
Depreende-se da decisão agravada, que, diante dos elementos carreados aos autos, a par da aferida vulnerabilidade do consumidor, restou suficientemente demonstrada a verossimilhança da narrativa da exordial, que se fez acompanhada das provas indiciárias documentais de que dispunha o consumidor, de modo que, ao menos nesta cognição inicial, tenho por corretamente delimitada a atração da incidência do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

IV. Dispositivo

N
ÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027402-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
BANCO BMG SA
, e agravado
RENATO MATURANO BARBOZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA